Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO QUE PROMOVEU O REGISTRO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de quaisquer débitos vinculados ao contrato objeto dos autos, bem como para condenar a requerida a promover a exclusão do nome da autora do SERASA LIMPA NOME. Em suas razões recursais, a autora insiste que o seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito e pede reparação por dano moral. O Banco do Brasil, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o débito discutido foi cedido à empresa ré Ativos S/A. No mérito, alega que não tem qualquer poder de ingerência no contrato, ante a cessão do crédito realizada, e assevera a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer.

2. Recursos próprios e tempestivos (ID 58173810 a ID 58173817). Dispensada a autora do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade, ora deferido em razão da comprovação de hipossuficiência da parte (ID 58173818). Preparo do Banco do Brasil (ID 58173811 a ID 58173814). Contrarrazões apresentadas pela autora e pela requerida Ativos S/A (ID 58173822, ID 58173826).

3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14, combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar rejeitada.

5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. Na inicial, a autora afirmou que realizou o fechamento de sua conta no Banco do Brasil em dezembro de 2019, todavia descobriu que seu nome foi incluído nos órgãos de inadimplentes, por uma dívida que desconhece. Já os réus informaram que houve cessão do crédito de dívida de cartão de crédito do Banco do Brasil para a Ativos S/A.

7. Em que pesem as alegações dos réus, não há prova de que a autora tenha realizado a contratação de cartão de crédito, uma vez que não juntaram contrato assinado pelas partes nesse sentido. Sequer há fatura vencida que comprove a utilização de cartão por parte da autora. Dessa forma, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Assim, evidente a falha na prestação de serviços dos réus, uma vez que o Banco do Brasil cedeu crédito inexistente a Ativos S/A, que, por sua vez, promoveu a restrição do nome da autora nos órgãos de inadimplentes. Dessa forma, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

8. No tocante à restrição do nome da autora, os documentos juntados por ela demonstram que não houve simples registro no SERASA LIMPA NOME. Trata-se de efetiva negativação do seu nome nos órgãos de inadimplentes SERASA (ID 180709091) e BOA VISTA (ID 58173725).

9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da condenação.

11. Em relação à obrigação de fazer consistente em retirar o nome da autora dos órgãos de restrição, assiste razão ao Banco do Brasil. Com efeito, os documentos juntados demonstram que as negativações foram realizadas pela instituição ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Não há nenhuma informação que demonstre a inscrição de débito pelo Banco do Brasil. Logo, a baixa da restrição deve ser realizada por aquele que promoveu o registro.

12. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta decisão e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, compete exclusivamente a ré ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO a obrigação de promover a baixa do nome da autora no cadastro do SERASA, sob pena de multa arbitrada em sentença. Mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência de débitos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.